Tribunal: TJSP
Processo: 2288659-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. COBERTURA DE CIRURGIAS REPARATÓRIAS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo da autora. Acolhimento. Agravante exerce a função de técnica de enfermagem na Universidade Estadual de Campinas. Vencimentos líquidos inferiores a R$ 3.000,00. Responsabilidade pelo sustento de dois filhos menores de idade.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. COBERTURA DE CIRURGIAS REPARATÓRIAS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Inconformismo da autora. Acolhimento. Agravante exerce a função de técnica de enfermagem na Universidade Estadual de Campinas. Vencimentos líquidos inferiores a R$ 3.000,00. Responsabilidade pelo sustento de dois filhos menores de idade. Verossimilhança da hipossuficiência alegada. Benefício concedido. Gratuidade que poderá ser, oportunamente, impugnada pela parte contrária. RECURSO PROVIDO." (v. 36429).